Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-18.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001122-18.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 764.628.031-34 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ELISEU BARBOSA DA SILVA - CPF: 206.748.481-87 (APELADO), ESPÓLIO DE ELISEU BARBOSA DA SILVA (APELADO), BRASAO AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 23.730.389/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 485, III, DO CPC -
INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para lhe dar andamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada extinta nos termos dos incisos III e IV, do Código de Processo Civil, com condenação da parte autora pelas custas, porém com exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita e sem condenação em honorários.

O apelante aduz que promoveu a presente ação para que fosse reintegrado na posse do caminhão que comprou do apelado, esse pedido foi deferido liminarmente, e no curso do processo, o apelado veio a óbito tendo sido determinada a substituição processual.

Diz que não foi possível localizar o endereço dos herdeiros do falecido, o que levou à extinção do processo pela inércia da parte.

Alega que o juízo de origem partiu da premissa equivocada de que teria ocorrido a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, como exige o §1º daquele mesmo dispositivo.

Pede provimento ao recurso para cassar a sentença que extinguiu o feito por abandono sem intimação prévia da parte autora. Com isso, que seja determinado prosseguimento do feito com citação por edital dos herdeiros demandados na forma legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de que é legítimo possuidor e proprietário de um Caminhão IVECO/STRAL, de cor branca, Placa HHK-5123, Ano/modelo 2007/2007, Chassi 93ZS2MRH078706796, Renavam 00945763050, no valor de R$ 105.000,00, financiado junto a empresa BV Leasing, pagando R$ 10.000,00 à vista, e assumindo 41 parcelas restantes do financiamento no valor de R$ 3.209,00.

A posse do veículo foi transmitida em 14 de abril de 2016 ao autor (Id. 146726164). E em junho de 2017, segundo o autor, o caminhão apresentou problemas mecânicos, sendo necessário um gasto de mais de R$ 9.800,00 para o respectivo conserto, o que o levou à dificuldades financeiras para a quitação das parcelas subsequentes do financiamento.

O autor narra que, diante desse atraso na quitação, no dia 16 de dezembro de 2017, o requerido juntamente com seu irmão e um sobrinho localizaram o caminhão estacionado no pátio de um Posto de Gasolina na cidade de Diamantino/MT, e com ajuda de um chaveiro, subtraíram o veículo levando-o embora, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 146726166), o que o motivou a ajuizar a presente demanda.

Inicialmente, convém ressaltar que houve duas tentativas de citação frustradas , uma em 26/04/2018 na
Travessa do Ponce, Antiga Rua U, Quadra 31, Bairro Jardim Paula II, Várzea Grande
(Id. 146726179), e em 16/04/2019 na
Rua Paulo Margonari, n. 225, bairro Luizote de Freitas, Uberlândia/MG – CEP 38414-317

(Id. 146726193).

Assim, na audiência de conciliação, a parte autora, requereu a citação por oficial de justiça via carta precatória, e posteriormente, em 29/05/2019, pediu a expedição de retificação do mandado constando ainda a reintegração de posse ao autor, com endereço na
Rua João Angelo Schiavinato, n. 805, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG – CEP 38414-317
(Id.146722763).

Ocorre que esse mandado só pode ser parcialmente cumprido para reintegrar a posse do autor, isso porque conforme certidão de Id. 20990149, “
deixamos de citar e intimar Eliseu Barbosa da Silva, porquanto o veículo encontrava-se em uma oficina mecânica/funilaria denominada Aliança Recuperadora de propriedade do Sr. Sérgio Antônio, o qual nos informou que o veículo a ser reintegrado estava em sua oficina para reparos, cujo serviços foi solicitado pelo Sr. Ramom Rezende Cruz, proprietário da empresa Brasão Agro Mercantil com sede nesta cidade na Rua João Ângelo Schiavinato, n. 805 no bairro Segismundo Pereira, que por sua vez nos relatou que comprou o referido veículo do réu, Sr. Eliseu Barbosa da Silva,
aduzindo que o réu faleceu em novembro ou dezembro de 2018
, nesta comarca.”

Diante disso, em 13/11/2020, o juízo da origem suspendeu o processo e determinou à parte autora o ônus de regularizar o polo passivo da lide com habilitação do espólio ou de seus sucessores nos termos dos artigos 76, inciso I e 110 do CPC (Id. 146728160).

Transcorrido esse prazo, a
Ação foi extinta, sem julgamento de mérito, nos termos dos incisos III e IV, do art. 485 do CPC, sob o fundamento da inércia da parte requerente porque deixou de promover ato de sua exclusiva incumbência.

O art. 485, III, do CPC preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. E o inciso IV dispõe
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
; Em complemento, o § 1º estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

O apelante sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ART. 485, §1º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se não há prova da intimação pessoal da autora, é inviável extinguir o feito por abandono da causa (art. 485, §1º do CPC).
(RAC n. 1002149-50.2017.8.11.0041, julgado em 18/11/2020, DJE de 18/11/2020).

Nestes autos, a primeira intimação realizada, em 13/11/2020, por meio da Decisão de Id. 146728160, se deu apenas pelo sistema PJe, e posteriormente, apesar de determinada a sua intimação pessoal, não foi possível a localização do autor no endereço fornecido, conforme verifica-se da certidão Id. 146728166.

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1º, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal; dessa maneira, a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022